Tribunal: TJSP
Processo: 1002756-13.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DPVAT – Ônus da sucumbência – Pedido para condenação em diferença de valor com base em perícia judicial – Perícia que constatou o pagamento administrativo a menor – Ausência de sucumbência recíproca – Atribuição integral dos ônus de sucumbência à apelada: ao pagamento de custas, de despesas processuais e de honorários advocatícios – Condenação em valor irrisório – Cabível a fixação de

Ementa:
DPVAT – Ônus da sucumbência – Pedido para condenação em diferença de valor com base em perícia judicial – Perícia que constatou o pagamento administrativo a menor – Ausência de sucumbência recíproca – Atribuição integral dos ônus de sucumbência à apelada: ao pagamento de custas, de despesas processuais e de honorários advocatícios – Condenação em valor irrisório – Cabível a fixação de honorários de sucumbência por equidade.

Apelação provida.